Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-74.2016.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Posse. Área possuída por particular e por concessionário de serviço público. Área produtiva. Ocupação coletiva. Esbulho reconhecido. Reintegração de posse determinada. Sentença mantida. Crise sanitária do COVID-19. Subordinação do cumprimento da medida ao estabelecido na ADPF no 828. Recurso improvido, com observação.